Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPERTINÊNCIA. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CIÊNCIA DOS CONTRATANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta nos autos da ação de rescisão contratual, de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, em que a Autora requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) as provas contidas nos autos são suficientes para comprovar os fatos narrados na petição inicial; (2) o Réu descumpriu o contrato ao não garantir a posse do imóvel livre e desembaraçado à Autora; (3) são devidos a esta os valores pleiteados a título de danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
3. O ônus da prova é a responsabilidade atribuída a cada parte de um processo judicial de apresentar provas que sustentem suas alegações, razão pela qual o autor deve provar os fatos que constituem o seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele, conforme dispõe o art. 373, inc. I e II do CPC.
4. No caso em apreço, a Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual seus pedidos devem ser julgados improcedentes.
5. Se a cessionária tinha ciência da situação irregular do lote objeto do contrato, sabendo exatamente o que estava adquirindo, não pode utilizar tal argumento, qual seja, a irregularidade do bem, para ver anulado o acordo entabulado com a cedente, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.
6. não se afigura possível a dissolução do contrato em questão, porquanto não comprovada lesão ou requisito essencial à formalidade do ato, bem como não houve comprovação de má-fé e vícios de consentimento e sociais que poderiam resultar no desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes, consoante artigos 166 e 171 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O ônus da prova é a responsabilidade atribuída a cada parte de um processo judicial de apresentar provas que sustentem suas alegações, razão pela qual o autor deve provar os fatos que constituem o seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele, conforme dispõe o art. 373, inc. I e II do CPC. 2. Se a cessionária tinha ciência da situação irregular do lote objeto do contrato, sabendo exatamente o que estava adquirindo, não pode utilizar tal argumento, qual seja, a irregularidade do bem, para ver anulado o acordo entabulado com o cedente, sob pena de se beneficiar da própria torpeza. 3. Não se afigura possível a dissolução do contrato em questão, porquanto não comprovada lesão ou requisito essencial à formalidade do ato, bem como não houve comprovação de má-fé e vícios de consentimento e sociais que poderiam resultar no desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes, consoante artigos 166 e 171 do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166 e 171; CPC, art 373, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.773.752, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023.